Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-20.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000993-20.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMIDIO FELECIANO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
. PACIENTE NECESSITANDO DE REGULAÇÃO PARA UNIDADE COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO CIRÚRGICA DA COLUNA CERVICAL DEVIDO A TRM (TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR), POIS ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ONDE NÃO POSSUI A ESTRUTURA E O APARATO NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SUA SAÚDE.
SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE

CONSISTENTE NA OBRIGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS DE PROVIDENCIAR AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA A REALIZAÇÃO DA REFERIDA CIRURGIA
.
O APELANTE PLEITEIA DANOS MORAIS, EM FACE DA DEMORA DE QUASE DOIS MESSES PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, BEM COMO QUE O ESTADO DA BAHIA SEJA CONDENADO NA VERBA SUCUMBENCIAL.MÉRITO
. ANALISANDO, DETIDAMENTE OS AUTOS, NOTA-SE QUE A DECISÃO LIMINAR FOI DEFERIDA NO DIA 20/05/2019, SENDO E CUMPRIDA EM 21/05/2019, POIS O PACIENTE FOI TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO(HGE) E FICOU AGUARDANDO VAGA EM CENTRO CIRÚRGICO, PARA SER SUBMETIDO À CIRURGIA DE QUE NECESSITA (CIRURGIA DA COLUNA CERVICAL), SENDO TRANSFERIDO EM 17/09/2019 PARA O HOSPITAL PROFESSOR CARVALHO LUZ, PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. NA ESPÉCIE, APESAR DOS FATOS NARRADOS PELO APELANTE, ACERCA DA SITUAÇÃO VIVENCIADA,
NÃO RESTOU CONFIGURADO DANO MORAL
, POIS, MESMO COM A DEMORA PARA REALIZAÇÃO A CIRURGIA, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA PROVOCADO ALGUM CONSTRANGIMENTO OU DANO À SUA IMAGEM E/OU ACARRETADO PIORA EM SEU QUADRO CLÍNICO. DESSE MODO, AGIU ACERTADAMENTE O MAGISTRADO A QUO AO PONTUAR:
“
POR FIM, NÃO HÁ FALAR EM DANO MORAL. É CERTO QUE A DEMORA OU RECUSA IMEDIATA DE REGULAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE SAÚDE GERA CERTA AFLIÇÃO. CONTUDO, DENTRO DO CONTEXTO DA REALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NÃO SE VISLUMBRA NO PRESENTE CASO A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO OFENSIVA À DIGNIDADE DA PARTE AUTORA CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO PRETENDIDA, PRINCIPALMENTE LEVANDO-SE EM CONTA QUE HOUVE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, SEM QUE QUALQUER DANO FOSSE GERADO À PARTE DEMANDANTE
.”
QUANTO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA,
HAJA VISTA A EXPRESSA VEDAÇÃO, NO ARTIGO ART. 6º, II, DA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, DE PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA.